Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705133-66.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO CESAR DE LIMA MORAES APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Junio César de Lima Moraes contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. O apelante propôs ação contra o Banco BMG S.A. Pediu a declaração de nulidade do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e que o apelado seja condenado a cessar os descontos na folha de pagamento e a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Atribuiu à causa o montante de R$ 17.805,53 (dezessete mil oitocentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) (id 38848500). A sentença julgou o feito antecipadamente. Manteve a gratuidade da justiça deferida ao apelante e, no mérito, rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou-o a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Suspendeu as obrigações decorrentes da sucumbência em razão da gratuidade da justiça (id 38848598). O apelante sustenta a nulidade do contrato. Afirma que jamais usou o cartão na modalidade compras. Sustenta ter sido induzido a acreditar que se tratava de um empréstimo consignado. Argumenta que as cláusulas são confusas e violam os arts. 6o, incs. III e IV, 31, 39, incs. I, IV e V, e 51, incs. IV e XV, e § 1o, incs. I e III, do Código de Defesa do Consumidor. Pede a reforma da sentença (id 38848601). O apelado impugna, nas contrarrazões, a gratuidade da justiça. Suscita as prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição. Defende, no mérito, a manutenção da sentença. Sustenta a legalidade do cartão de crédito consignado. Cita o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e a teoria dos atos próprios. Defende a inexistência do dano moral. Pede, subsidiariamente, a compensação dos valores (id 38848606). Esta Relatoria acolheu a impugnação à gratuidade da justiça, revogou o benefício e facultou o recolhimento do preparo. O apelante, entretanto, não atendeu à intimação (id 39274998 e 39788310). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de deserção. Todo recurso deve atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O apelante estava sob a proteção da gratuidade da justiça, o que justifica não ter recolhido inicialmente. O benefício, contudo, foi revogado por esta Relatoria e o apelante não atendeu à intimação para efetuar o preparo nos termos dos arts. 99, § 2o, 100, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] Julgo deserta a apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.